Tribunal: STF
Processo: RE 506923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
   9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES
   NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
I - O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do
   recurso e declarou a constitucionalidade da Medida Provisória
   2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe
   a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a
   Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação
   definidos em lei como de pequeno valor.
II - A questão de mérito
   foi decidida conforme o recurso extraordinário interposto pela
   União, ora agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo
   regimental.
III - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.